Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719269-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANANDA ABOIM LIMA PEREIRA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE DECISÃO ADVINDA DA BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). CONCORRENTE. INSCRIÇÃO ÀS VAGAS RESERVADAS. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO FENÓTIPO DE CANDIDATA QUE SE AUTODECLARARA NEGRA/PARDA. PREVISÃO EDITALÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO. RESULTADO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO DA CANDIDATA ADVINDO DA COMISSÃO AVALIADORA. INAPTIDÃO À CONDIÇÃO DE PESSOA NEGRA/PARDA. AFERIÇÃO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO PREVISTOS EM LEI. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO. ILEGALIDADE AUSÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. A transcendência do direito ao tratamento igualitário, como expressão da evolução dos direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações afirmativas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte originário, com a adoção de políticas públicas volvidas a mitigar e restaurar os efeitos decorrentes da discriminação social oriundas do preconceito racial, sexual, religioso, de sexo, de gênero, dentre outros, estabelecendo-se ações positivas com o propósito de conferir factíveis possibilidades de ascensão social, cujo implemento há que observar e garantir o tratamento isonômico diferenciado vislumbrado pelo legislador constituinte como princípio norteador ao legislador ordinário. 2. O dever do Estado em reparar as desigualdades sociais estruturadas deflui, derivando de ações afirmativas, do manejo político e legislativo de institucionalização de políticas públicas de atuação positiva, com a elaboração de leis e projetos cujo escopo finalístico deverá almejar a consagração do tratamento igualitário com alusão especial de identificação e promoção de afetação da minoração da desigualdade social, tornando viável e praticável, sob o prisma de instrumento legal afirmativo, o implemento das políticas públicas volvidas à ascensão social com o fomento de possibilitar aos discriminados em razão da raça, encerrando a viabilização de ingresso no serviço público sob o sistema de cota racial instrumento de transformação e incremento real de diminuição da desigualdade social, porquanto destinada a encerrar os efeitos segregação social motivada pela discriminação racial. 3. Absorvida a necessidade de o Estado promover o cumprimento efetivo da igualdade como princípio constitucional, mediante a reserva conferida ao legislador ordinário, a percepção e imposição de assegurar o percentual de vagas a pessoas negras e pardas como forma de inserção no serviço público federal, nos termos estabelecidos na Lei 12.990/2014, possui o condão afirmativo de possibilitar a ascensão social e equilibrar a proporção da população negra na administração pública federal, conferindo materialidade à necessidade de ser resolvida sistematicamente a discriminação racial, conferindo tratamento positivo àqueles que se autodeclaram negros ou pardos, viabilizando que concorram às vagas destinadas em separado como instrumento de reparação discriminatória. 4. Obedecidas as formalidades constantes do edital regulador do certame em afinação com a legislação especial que dispõe sobre a matéria, o resultado apurado pela banca avaliadora, na etapa avaliativa de heteroidentificação fenotípica estabelecida como fase integrante do certame público, destinada a aferir se as características pessoais do candidato inscrito a concorrer às vagas reservadas são de pessoa negra/parda, conforme se declarara por ocasião da inscrição, é dotado de presunção de legalidade quanto ao objeto e teor do ato, contudo, é passível de invalidação tanto pelo órgão que o emanara, mormente por ocasião de interposição de recurso administrativo pelo candidato interessado, assim como pelo Judiciário, cujo exame, nessa situação, é de controle de legalidade. 5. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação referente à heteroidentificação fenotípica que norteara o procedimento da avaliação da autodeclaração, não cabe imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação das análises realizadas pela banca, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, derivando que, observados esses parâmetros, não pode revisar o resultado obtido mediante invasão na competência afetada exclusivamente à banca examinadora por implicar perscrutação do próprio mérito do ato emanado dos avaliadores. 6. Sob a sistemática legislativa afirmativa, e de forma a ser preservada sua gênese, destinação e legitimação, a análise de averiguação da raça/cor está condicionada à veracidade da autodeclaração firmada pelo interessado por ocasião de exame em etapa regular de concurso público, mediante análise de heteroidentificação por banca específica, desde que previsto no edital regulador do certame, preservado e legitimado o controle e interseção do Judiciário quando evidenciado o não implemento da ação imposta ao agente estatal ou se verificados vícios que permeiam de nulidade o ato administrativo, inclusive quanto à heteroidentificação do candidato. 7. Aferido que o procedimento adotado pela banca examinadora na etapa avaliativa de heteroidentificação fenotípica fora o mesmo em relação a todos os demais candidatos, não sobejando qualquer nódoa que o possa invalidar ou apta a infirmar as conclusões adotadas segundo o disposto no edital regulador do certame em afinação com a legislação especial que cuida da matéria, inviável a determinação de reinclusão, pelo Judiciário, do candidato excluído por não ser qualificável como negro ou pardo, consoante critérios adotados pela banca examinadora, inviabilizando ainda, à míngua de previsão legal e defronte regramento específico constante do edital, sua inserção como concorrente às vagas reservadas à ampla concorrência, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da isonomia. 8. Subsistente a legitimidade da etapa do certame da heteroidentificação do fenótipo da candidata que se autodeclarara negra para concorrer às vagas reservadas, notadamente com o propósito de conferir autenticidade à declaração da candidata sobre sua condição de pessoa negra/parda, o resultado da averiguação, se respeitados os ditames legais, deve ser privilegiado, notadamente porque verificada violação aos princípios constitucionais da dignidade humana e ao caráter isonômico do tratamento dispensado aos candidatos, ainda que a concorrente tenha sido considerada pessoa parda em documentos oficiais ou outras verificações de autodeclaração das quais participara anteriormente. 9. Conquanto possa auxiliar no processo de heteroidentificação, a Escala de Fitzpatrick não está vocacionada à correta delimitação fenotípica do indivíduo, sobejando voltada a “avaliar o tipo de pele humana em relação à sua resposta à exposição à luz solar”, com os propósitos específicos de corroborar na avaliação do risco de danos causados pela exposição solar, na orientação da proteção solar adequada, na personalização dos tratamentos dermatológicos e prevenção de câncer de pele, carecendo seus métodos e critérios de revisão, à medida em que houve avanços em termos de critérios científicos a envolver a temática em evidência, não ressoando apta a infirmar as conclusões a que chegara a banca examinadora nem a justificar a excepcional interseção jurisdicional no certame e desqualificação do decidido em compasso com os critérios editalícios e legalmente estabelecidos 10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o, e 50, caput, inciso I, e § 3o, ambos da Lei 9.784/99, e 93, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que o ato da comissão examinadora do concurso foi praticado em manifesta violação às normas do certame, sem qualquer motivação. Defende a declaração de nulidade do parecer/ato. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/CE, STJ, e do TRF da 1a Região; b) artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e 2o da Lei 12.990/14, afirmando que a documentação probatória é robusta diante de múltiplos reconhecimentos institucionais anteriores, que demonstram, inequivocamente, dúvida razoável sobre o fenótipo da recorrente, devendo prevalecer a autodeclaração. Discorre sobre a aplicação obrigatória do precedente vinculante estabelecido na ADC 41/STF. Aduz que a banca examinadora utilizou pareceres absolutamente idênticos para candidatos com fenótipos completamente distintos. Aponta nítida ausência de má-fé da candidata ao se inscrever como pessoa parda, justamente por já ter sido avaliada por outras bancas de concurso na condição de pessoa parda, além de existir declaração emitida pela Polícia Civil do Pará. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, e 50, caput, inciso I, e § 3o, ambos da Lei 9.784/99, 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e 2o da Lei 12.990/14, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, no caso, não se vislumbra violação às normas por parte da banca organizadora do certame no que diz respeito à avaliação fenotípica da candidata apelada, porquanto o resultado do procedimento de verificação da heteroidentificação está provido de sustentação e conforme com os princípios que balizam os atos administrativos, encontrando-se regularmente motivado, ainda que de forma sucinta, o que não implica necessariamente em nulidade, porquanto indicara de forma clara as razões que a levaram a prática do ato . Neste contexto, o ato impugnado, no que tange à etapa de heteroidentificação da candidata, conforma-se à normatização pertinente, quais sejam, à Lei 12.990/2014, ao Edital de Abertura e à Portaria Normativa 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, sendo resguardados, neste aspecto, os direitos da autora, rememorando que não é possível ao Judiciário substituir a banca avaliadora, devendo prevalecer, na ausência de prova cabal de ilegalidade ou de abuso de poder, as decisões por ela tomadas (ID 68134271). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73876276. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016